Tribunal: TJSP
Processo: 1009166-27.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação regressiva de indenização – prestação de serviços de energia elétrica – seguradora contra concessionária – alegação de danos em equipamento dos segurados sob o fundamento de oscilação de energia – a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea - vistoria nos equipamentos

Ementa:
Ação regressiva de indenização – prestação de serviços de energia elétrica – seguradora contra concessionária – alegação de danos em equipamento dos segurados sob o fundamento de oscilação de energia – a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea - vistoria nos equipamentos totalmente unilateral – caso concreto onde a seguradora não permite defesa anterior da empresa de energia – apelação não provida, com observação (art. 85 § 11 do CPC).